Tribunal: STF
Processo: ADI 1496
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-18
Data de publicação: 1996-09-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental contra despacho que solicitou
informações sobre o alegado em ação direta de inconstitucionalidade,
salientando que, à vista delas, submeteria o pedido de liminar à
apreciação do Plenário da Corte.
- Não cabe agravo regimental contra despacho que não é
decisório, mas simplesmente ordinário, como ocorre no caso,
porquanto, segundo o disposto no artigo 317, "caput", do Regimento
Interno desta Corte, é requisito de cabimento do agravo regimental
que o ato atacado se caracterize como decisão.
Agravo regimental não conhecido.